Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVEL. INTIMAÇÃO PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE CADASTRO DO ADVOGADO INDICADO NOS AUTOS. NULIDADE CONFIGURADA. TEMPESTIVIDADE ACOLHIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. Suscitada preliminar de nulidade dos atos processuais em decorrência da falta de publicação do nome do advogado, conforme art. 272, §5o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia trazida aos autos está em saber se haverá nulidade quando constar dos autos pedido expresso para que as comunicações de atos processuais sejam feitas por advogados indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 272, §5°do CPC é claro no sentido de que, caso conste pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados indicados, seu desatendimento implicará nulidade.
4. Nessa época em que o processo é informatizado a intimação é localizada por meio eletrônico pelo nome completo do advogado, caso não esteja devidamente cadastrado, a publicação não alcança sua finalidade de comunicar sobre a prática de atos processuais.
5. Verifica-se assim, a nulidade dos atos praticados após a prolação da sentença, por ensejar grave prejuízo à agravante, uma vez que obsta o exercício do contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSTIVO E TESE
6. Agravo interno provido para reconhecer a tempestividade da apelação.
Tese de julgamento: “Nos casos em que constar pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogado indicado nos autos, o desatendimento implicará nulidade, conforme dicção do art. 272, §5° do CPC.
Dispositivos relevantes citados: art. 272, §5° CPC
Jurisprudência relevante citada: não há.